Tribunal: TJDFT
Processo: 0706110-22.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORMATURA. ADIAMENTO DA FESTA EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA (COVID-19). SUCESSIVAS REMARCAÇÕES DO EVENTO. REQUERIMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL POR INICIATIVA DA CONSUMIDORA. VIOLAÇÃO DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. RECONHECIDO DE OFÍCIO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO E PROVIDO EM PARTE.

1. A lide versa sobre ressarcimento imediato de valor pago para realização de evento de formatura adiado em razão da pandemia da Covid-19 e reparação por danos morais.

2. A sentença proferida pelo 2o Juizado Especial Cível de Brasília extinguiu o feito sem resolução de mérito quanto ao ressarcimento de valores ao fundamento de que ainda não cessou o estado de calamidade e não foi demonstrada a impossibilidade de remarcação dos serviços ou disponibilização do crédito e julgou improcedente o pedido de reparação por danos morais.

3. A autora interpôs recurso com requerimento de gratuidade de justiça. No mérito requer a rescisão do contrato, tendo em vista a insegurança de participar do evento e a reparação por danos morais por perda de tempo útil, diante da demora na resolução da questão.

4. Gratuidade de justiça. Demonstrada a carência de recursos financeiros pela recorrente (Id’s 26421621 a 26421627), esta faz jus ao benefício da gratuidade judiciária, na forma disciplinada pelos arts. 98 a 102 do Código de Processo Civil - CPC, ficando dispensado do pagamento do preparo. Gratuidade de justiça deferida.

5. Cerceamento de defesa suscitada de ofício. Embora não exista nos sistemas dos juizados qualquer previsão para apresentação de réplica, o art. 33 da Lei n. 9099/95 é expresso ao dispor que todas as provas serão produzidas na audiência de instrução e julgamento, ainda que não requeridas previamente, podendo o Juiz limitar ou excluir as que considerar excessivas, impertinentes ou protelatórias.

6. Igualmente, o Código de Processo Civil prevê que o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, tampouco proferir decisão contra uma das partes, sem que ela seja previamente ouvida (art. 9o e 10o do CPC).

7. No caso, não houve designação de audiência de instrução e julgamento e da leitura a ata da audiência de conciliação, verifica-se que foi concedido prazo de 2 dias úteis para a parte autora/recorrente inserir toda a documentação referente ao presente feito e, sucessivamente, prazo de 5 dias úteis para a ré/recorrida apresentar sua defesa, acompanhada dos documentos pertinentes (Id 26421550). Desse modo, não foi conferido prazo para réplica.

8. Considerando que a contestação apresentada pela ré contém uma infinidade de documentos sobre os quais não foi oportunizado contraditório à autora, tendo na sequência, sido proferida sentença de extinção do feito sem resolução de mérito no que tange a rescisão contratual e improcedência do pedido de reparação por danos morais, tenho por evidente o cerceamento de defesa da autora/recorrente.

9. Recurso CONHECIDO, Preliminar de cerceamento de defesa suscitada de ofício e PROVIDO EM PARTE para anular a sentença e determinar a intimação da parte autora para se manifestar acerca da contestação apresentada. Sem condenação em custas e honorários por ausente recorrente vencido (art. 55 da Lei 9.099/95).